Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-34.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESCABIMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. FUNDO DE RESERVA. DESPESAS DE ÁGUA DESTACADAS DO ORÇAMENTO. JUNTADA DA ATA DA ASSEMBLEIA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. ARTIGO 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM CONVENÇÃO. EXCLUSÃO DA PLANILHA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado, o que não é a situação em exame.
2 – Para a cobrança judicial das despesas comuns ordinárias, é desnecessária a juntada da ata da assembleia, pois estas decorrem da lei. Quanto às taxas extraordinárias e ao fundo de reserva, que se relacionam a despesas excepcionais, criadas e vinculadas a alguma finalidade específica, o condomínio deve comprovar a legitimidade da cobrança pela juntada das atas das assembleias que os instituíram.
3 – O pedido de cobrança do rateio mensal da despesa de água, que foi destacada do orçamento ordinário, deve estar instruído com a ata da assembleia que assim convencionou.
4 – Na cobrança judicial das taxas condominiais, os honorários advocatícios estabelecidos na convenção do condomínio não podem ser incluídos na planilha de cálculo do débito, devendo ser fixados pelo Juiz em caso de sucumbência.
5 – No julgamento pelo Segundo Grau de recurso interposto apenas pelo Autor, identificada a inclusão equivocada de valores além dos devidos, não se modifica a sentença, sob pena de reformatio in pejus.
Apelação Cível desprovida.